Tribunal: TJSP
Processo: 1011727-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional – As limitações constantes da Convenção de Montreal restringem-se à indenização por dano material – Cancelamento de voo – Excepcionalidade do motivo não demonstrada – Responsabilidade objetiva da ré – A alegada restrição operacional do aeroporto configura fortuito interno, estando inserida no risco da

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional – As limitações constantes da Convenção de Montreal restringem-se à indenização por dano material – Cancelamento de voo – Excepcionalidade do motivo não demonstrada – Responsabilidade objetiva da ré – A alegada restrição operacional do aeroporto configura fortuito interno, estando inserida no risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea – Hipótese em que a requerida sequer impugnou especificamente os fatos narrados pelo autor – Prestação de auxílio material pela companhia aérea de maneira inadequada - Danos morais configurados – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.